Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022022-86.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CLEBERSON MARCIANO - CPF: 012.639.481-46 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022022-86.2022.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE PARA CONSUMO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 630 DO STJ
–

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PERTINÊNCIA – EXTENSÃO DAS ALTERAÇÕES PARA OS DEMAIS DELITOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DEFINITIVA –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade de entorpecente e as consequências do crime são circunstâncias que devem extrapolar a normalidade do tipo penal, com fundamentação adequada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao delito.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula n. 630, STJ).

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022022-86.2022.8.11.0000

REQUERENTE: CLEBERSON MARCIANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Cleberson Marciano, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 1907-75.2015.811.0010, em que lhe foi imposta a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.279 (um mil e duzentos e setenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação (art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do CP
)

Em suas razões, assevera que, com relação ao delito de tráfico de drogas,
“o critério trifásico aplicado está desproporcional, acarretando em constrangimento ilegal por parte do sentenciado”
, razão pela qual postula: 1) a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou de forma desproporcional e sem fundamentação consistente; 2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e 3) a redução da fração de aumento da reincidência para 1/6 (um sexto).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial procedência da revisional (id. 149954191).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022022-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisional busca rediscutir a pena imposta ao requerente na Ação Penal
n. 1907-75.2015.811.0010, alegando, em síntese, serem necessárias
modificações nas duas primeiras fases dosimétricas.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC no 228.338/PE). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC no 378.059/RJ; AgRg no REsp no 1587184/SC; REsp no 418.399/RS. TJMT, RvC no 126610/2016; RvC no 138612/2016; RvC no 74722/2016; RvC no 180176/2015; RvC no 134905/2014). [....]
(TJ/MT, Revisão Criminal 1002805-67.2016.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

[...] É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
(TJ/MT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

Fixada tal premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

No que tange à pena-base, colho o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] DOSIMETRIA:

CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No. 11.343/06:

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a chamada dosimetria pelo sistema trifásico.

A pena prevista para o crime de tráfico é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

A natureza da droga vulgarmente conhecida como MACONHA não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude. Diz-se dela que “é a porta de acesso ao mundo da dependência”, a “ponte” para outras drogas como por exemplo a “cocaína” e o “crack” de poder destrutivo ainda maior; tudo aliado ao fato de causa rápida e grave dependência, o que já é valorado pelo tipo penal,
não havendo nada além a ser tido como negativo.

De outro lado,
a quantidade (337 gramas) merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, pois trata-se de substanciosa porção
, capaz ser fracionada em inúmeros invólucros e distribuídos a um sem-número de pessoas, além de gerar lucro significativo. Não se pode valorar a conduta de quem possui a posse desta quantidade de entorpecentes do mesmo modo que aquele indivíduo que também empreende no tráfico, mas sempre com pequenas porções. A potencialidade de danos em meio à sociedade é deveras maior no primeiro caso e por isso merece valoração negativa.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

A culpabilidade do denunciado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Quando aos antecedentes, entendo que são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência.
Assim, observa-se que o réu possui condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do crime e que não se prestam a gerar reincidência, motivo pelo qual valoro negativamente:

1. Processo Executivo de Pena no 914-97.2012.811.0087, Cód. 81580, da comarca de Guarantã do Norte/MT;

2. Processo no 3348-23.2013.811.0023, Cód. 66051, da comarca de Peixoto de Azevedo/MT;

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os motivos são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC no 107.532 – (lucro fácil e imediato em detrimento da saúde pública).

As circunstâncias do crime não extrapolam ao que comumente verifica no cotidiano da traficância, nada havendo que se possa exacerbar a pena nesse ponto.

Já as consequências do crime (conforme já decidiu o STF ao julgar o HC no 107.605, o efeito disruptivo e desagregador da prática do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis.

Assim, também valoro negativamente esta circunstância judicial.

Quanto ao comportamento da vítima, que neste crime é a sociedade, por óbvio que esta não contribuiu a para a prática do crime, não havendo o que ser valorado negativamente.

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta parcial acolhimento a pretensão revisional, dado que, com exceção dos antecedentes, as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsistem.

Isso porque, embora reprovável a conduta do réu, entendo que
a quantidade de entorpecente
apreendido –
337 gramas de maconha
– não se revela excessiva a ponto de recrudescer a pena-base.

De igual modo, os argumentos utilizados para negativar
as consequências
do crime –
“o efeito disruptivo e desagregador da prática do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis”
– são genéricos e inidôneos, sendo inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“
No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios
do tipo penal,
tais como serem condutas nefastas "para a sociedade
, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão dos antecedentes do requerente, já que o juízo
a quo
foi claro ao destacar que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas [autos n. 914-97.2012.811.0087 e 3348-23.2013.811.0023] a serem consideradas para aumento da reprimenda basilar.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o réu
admitiu a propriedade das drogas, afirmando, entretanto, que seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo, ou seja, não confessou a mercancia.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula 630, STJ).

Destaco ainda o seguinte julgado do STJ:

“Uma vez que, no caso, o acusado não confessou que estaria traficando drogas – mas, tão somente, admitiu que seria mero usuário de substâncias entorpecentes –, não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 630 do STJ”
(AgRg no HC 611.355/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 28/10/2020).

Logo, o requerente não faz
jus
à atenuante inserta no art. 65, III,
d
, do CP.

Contudo, merece guarida a pretensão de redução da fração de aumento relativa à agravante da reincidência.

Isso porque, na segunda fase, conquanto o juízo
a quo
tenha reconhecido em desfavor do revisionando a agravante da reincidência, em razão da condenação pelo delito de tráfico de drogas [executivo de pena n. 1778-66.2014.811.0055], recrudesceu a pena em 2 (dois) anos de reclusão, o que equivale a pouco mais de 1/4 (um quarto), sem a devida fundamentação.

Destarte, diante da consideração de
apenas
uma condenação
transitada em julgado em desfavor do réu – mesmo que específica –, entendo necessária a limitação do aumento da reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA DO PACIENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. 2. Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-
se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Assim, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, readéquo a pena definitiva do requerente com relação ao delito de tráfico de drogas para
7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em que pese não ter sido objeto de irresignação revisional, verifico a necessidade de ser aplicado idêntico raciocínio aqui explanado à dosimetria da pena relativa aos crimes de posse irregular de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), ficando as reprimendas redimensionadas para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, respectivamente.

Por fim, diante do concurso material de crimes, somo as reprimendas relativas aos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação, resultando na pena definitiva de
8 (oito) anos,
4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, e
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
, além do pagamento de
726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisional para diminuir a pena-base e reduzir o
quantum
de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) com relação ao delito de tráfico de drogas, além de estender tais adequações às reprimendas atinentes ao delitos de
posse irregular de arma de fogo e receptação
, ficando a pena definitiva do requerente redimensionada para
8 (oito) anos,
4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, e
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
, em
regime fechado
, além do pagamento de
726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023